Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA. NOTIFICAÇÃO. PAGAMENTO DA MAIORIA DAS PARCELAS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ENCARGOS EXPRESSOS NO CONTRATO. REQUISITOS. PRESENTES.
1. A teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada quando o devedor, além de liquidar grande parte do débito e deixar de adimplir parcela insignificante (requisito objetivo), atua com boa-fé objetiva até o momento do descumprimento contratual (condição subjetiva).
2. Uma vez preenchidos os requisitos para aplicação da teoria do adimplemento substancial, indevida a concessão de liminar de busca e apreensão, especialmente quando somente uma das trinta e seis parcelas não foi paga, parcela de número 9, e o apelado continuou recebendo as demais parcelas sem ressalva daquela em aberto.
3. A capitalização de juros em contratos celebrados por instituições financeiras é tema que já se encontra exaurido nos Tribunais Superiores, firmando-se o entendimento no sentido de que, havendo legislação específica que a autorize, admite-se a capitalização de juros em qualquer periodicidade (mensal, semestral ou anual) desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a cobrança de juros capitalizados na cédula de crédito bancário, desde que expressamente pactuados.
4. A fixação de juros em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (Súmula no 382 do STJ).
5. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula no 539 do STJ).
6. A estipulação das taxas administrativas (tarifas de cadastro, de registro e de avaliação) no contrato não é abusiva e deve ser mantida, se comprovado que o serviço foi efetivamente prestado e se a previsão está clara para as partes, conforme regulamentação legal.
7. Por constarem expressamente no contrato, é desnecessária a realização de perícia contábil para o exame da capitalização mensal de juros e demais encargos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.